Tribunal: TJES
Processo: 5018928-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018928-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROZANGELA BISSOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA PRESCRITA PARA TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE E REFRATÁRIO. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rozangela Bissoli, determinou o fornecimento e o custeio de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), com a estrutura técnica indicada em prescrição médica, diante de quadro de Transtorno Afetivo Bipolar grave e refratário a diversas abordagens terapêuticas. A agravante sustenta que o tratamento não consta do rol da ANS, defendendo a taxatividade do referido rol e a ausência de eficácia comprovada do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento prescrito por médico assistente, mas não incluído no rol de procedimentos da ANS, diante da urgência e da ineficácia das terapias convencionais anteriormente empregadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, fixou que o rol da ANS tem natureza taxativa, admitindo, contudo, a sua flexibilização em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a eficácia do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica e respaldo técnico em órgãos de renome.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS constitui referência básica, admitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos.

5. No caso concreto, a paciente apresenta quadro de Transtorno Afetivo Bipolar do tipo 2, com sintomas graves e refratários a diversas medicações e abordagens terapêuticas, tendo sido indicada, por dois médicos psiquiatras, a Eletroconvulsoterapia em caráter de urgência, para contenção de quadro depressivo grave com ideação suicida.

6. O relatório médico juntado aos autos comprova a ineficácia dos tratamentos prévios e a urgência da intervenção recomendada, cuja eficácia é reconhecida em literatura médica especializada, sendo a ECT regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.640/2002).

7. A recusa da operadora, neste contexto, comprometeria o direito fundamental à saúde da usuária, configurando hipótese de mitigação da taxatividade do rol da ANS, nos termos da jurisprudência dominante e da legislação vigente.

8. A manutenção da decisão recorrida se impõe para garantir tratamento eficaz à paciente, diante da urgência médica e da ausência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências e demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, sobretudo em casos de urgência e gravidade.

2. A Lei nº 14.454/2022 admite a flexibilização do rol da ANS, desde que presentes os requisitos legais e técnicos, como a prescrição médica justificada e o respaldo científico do tratamento indicado.

3. A recusa imotivada de cobertura, nessas hipóteses, configura afronta ao direito fundamental à saúde do beneficiário do plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.640/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJCE, AI 0638675-72.2022.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 10.05.2023; TJSP, AI 2174358-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 29.09.2023; TJMS, AC 0816439-11.2021.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006761-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROZANGELA BISSOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ROZANGELA BISSOLI,
que determinou o fornecimento e o custeio do tratamento de 20 (vinte) sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), em sala com oxímetro de pulso, monitor de ECG, EEG, sob anestesia.

Em suas razões (id. 11254035), sustenta a agravante que o tratamento pleiteado não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, previstos na Resolução nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Aduz, ainda, que a Lei nº 14.307/2022 reforça, de maneira expressa, que a amplitude das coberturas no âmbito de saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida por norma editada pela ANS, reafirmando a taxatividade do rol desta.

Destaca que o referido tratamento é experimental, inexistindo comprovação de sua eficácia.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.

No id. 11322158 foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 12146296 pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

De início, registro que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Após o referido julgamento, foi editada a Lei n° 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei n° 9.656/98,
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei
.

Confira-se, a propósito, a nova redação da Lei n° 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse contexto, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese, verifica-se do laudo médico acostado aos autos de origem (id. 53419505) que a agravada recebeu o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31.4). Ainda, observa-se que os médicos psiquiatras que a acompanham, Dr. Otávio Nasser Lamas (CRM-ES 16744) e Dra. Amanda Gomes Marques Cobe (CRM-ES 15261), prescreveram a realização de 20 sessões de eletroconvulsoterapia em caráter de urgência.

Constata-se que o médico, Dr. Otávio Nasser Lamas (CRM-ES 16744), solicitou a realização de sessões de eletroconvulsoterapia, diante da gravidade e refratariedade do quadro a diversas intervenções farmacológicas, sendo esta a alternativa para contornar a patologia da qual padece a recorrida.

Destaco trecho do referido relatório médico (id. 53419505 dos autos de origem):

“(...) Possui diagnóstico prévio de transtorno afetivo bipolar do tipo 2, diagnosticada há mais de 15 anos, já tendo relatos de múltiplos episódios depressivos maiores graves, chamados de depressão bipolar – que de forma geral são mais graves que os episódios depressivos em pacientes não bipolares.

Há aproximadamente 2 anos iniciou novo quadro depressivo maior, com marcante evolução após desenvolver luto patológico após a morte do pai. Durante o período, vem em piora dos sintomas psíquicos, apresentando marcante humor deprimido, anedonia (interesse diminuído em atividades habituais), dificuldade de concentração, baixa energia, insônia refratária (a despeito das altas doses de medicamentos sedativos/psicolépticos), além de marcante associação de sintomas ansiosos como crises de pânico, preocupação imotivada excessiva e grave inquietude. Durante o período apresentou também sintomas orgânicos neurológicos, tais como vertigens, tremores e instabilidade postural com dificuldade de marcha, flutuantes e de maneira associada ao quadro psiquiátrico – paciente segue em acompanhamento neurológico, porém sem causa orgânica diagnosticada. Apresenta também ideação suicida, referida diversas vezes em consulta médica, bem como relatada por familiares e psicoterapeuta que a acompanha (SIC). Tal ideação, associada aos graves sintomas depressivos e ansiosos referidos, motivou inclusive internação psiquiátrica recente, entre 29/08/2024 – 07/09/2024.

Durante os últimos 7 meses, tentado tratamento com diversos medicamentos psiquiátricos, em associação e em doses otimizadas, tais quais: carbonato de lítio, valproato de sódio, aripiprazol, lurasidona, clozapina, olanzapina, desvenlafaxina, clonazepam, alprazolam e eszopiclona, bem como realizou tratamentos farmacológicos, como psicoterapia, fisioterapia motora e fisioterapia vestibular (do equilíbrio). Entretanto, paciente mantém refratariedade a todas as alternativas terapêuticas propostas, mantendo sintomas depressivos graves, inclusive com ideação suicida, e sintomas ansiosos associados.

Sendo assim, prescrevo realização de eletroconvulsoterapia, devido ao quadro de depressão maior grave (inclusive com ideação suicida) e refratária aos tratamentos propostos por mim desde março/024. Tal indicação ampara-se em extensa literatura médica, que demonstra segurança e superioridade em relação ao tratamento medicamentoso. A paciente necessita realizar inicialmente 20 sessões do procedimento, devendo manter acompanhamento psiquiátrico ao longo do tratamento.

Afirmo a urgência para início de tal terapia, devido ao risco evidente de tentado contra a própria vida, além de o quadro atual comprometer de forma importante sua qualidade de vida, bem como causa prejuízo total de suas capacidades laborais.”

Nesse cenário, mister ressaltar que a Eletroconvulsoterapia é um tratamento que provoca alterações na atividade elétrica do cérebro, regulando os níveis de neurotransmissores, sendo indicada para casos de depressão, esquizofrenia e outros distúrbios psicológicos.

A respeito, a Resolução nº 1.640/2002, do Conselho Federal de Medicina, considera a eletroconvulsoterapia como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito, a ser realizado em ambiente hospitalar.

Nesse contexto, incide, na hipótese, o art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, cuja redação foi incluída pela Lei nº 14.454/2022, o qual disciplina que, em caso de procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada, caso haja existência da comprovação da eficácia.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ALUDIDO ROL QUANDO HÁ EFICÁCIA COMPROVADA
PELA LITERATURA MÉDICA OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO DE RENOME NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI Nº 9.656/98. SITUAÇÃO OBSERVADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Permeia a controvérsia acerca da legalidade, ou não, do fornecimento da medicação revolade 50mg/dia pelo médico da agravada com vistas ao tratamento da doença autoimune púrpura trombocitopênica (Cid d 69.3), sendo tratada, cujo tratamento convencional resultou ineficaz
. 2. Acerca da discussão sobre a taxatividade ou não do rol da ans, ressalto que
os julgamentos dos RESPS nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, em 08/06/2022, cujos acórdãos foram publicados no dje de 03/08/2022, nos quais restou decidido que o rol de procedimentos da ans tem natureza taxativa, admitindo sua flexibilização caso resulte demonstrada, dentre outras hipóteses elencadas pelo STJ, a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências
. 3.
Outrossim, a Lei nº 14.454, de 21/09/2022, alterou o art. 10 da Lei nº 9.656, de 03/06/1998, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e incluiu os parágrafos 12 e 13, os quais esclarecem, expressamente, que o rol da ans constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que devem ser autorizadas as prescrições médicas de tratamento não constantes do aludido rol, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou caso haja recomendação pelo conitec ou outros órgãos de renome nacional
. 4. No caso em tela,
o relatório médico de fl. 133 do processo originário, apresentado pela agravada após o início do seu tratamento, já em cumprimento da decisão ora impugnada, evidencia o avanço considerável no quadro plaquetário da agravada, a revelar o sucesso da opção terapêutica empreendida pelo médico assistente
, circunstância que, muito embora não venha corroborada por prova robusta da eficácia do tratamento - de vez que ainda incipiente a instrução probatória realizada na origem - coonesta, em linha de princípio, a necessidade de suplantação dos limitadores formais previstos no rol da ans a fim de resguardar o elemento primário da relação jurídica entabulada entre as partes, qual seja, a vida e a saúde do usuário contratante dos serviços de saúde. 5. Desse modo, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e não provido”.
(TJCE; AI 0638675-72.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 10/05/2023; Pág. 167)[não existem grifos no original]

Portanto, existindo cobertura no plano de saúde contratado para as enfermidades que acometem a agravada, além de restar evidenciada a ineficácia dos diversos medicamentos convencionais combinados que ela fez uso durante quinze anos de tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31.4), sem obtenção de melhora ou remissão, entendo comprovada a necessidade do tratamento prescrito.

Em situações semelhantes, os Tribunais Pátrios têm considerado devida a cobertura do tratamento em questão:

“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ELETROCONVULSOTERAPIA
. Insurgência contra deferimento da tutela de urgência. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Taxatividade mitigada do rol da ANS, diante do insucesso dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde e da eficácia e comprovação científica da eletroconvulsoterapia para depressão grave.
Resposta favorável do NAT-Jus em situações semelhantes. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; AI 2174358-07.2023.8.26.0000; Ac. 17204792; Santo André; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2543) [não existem grifos no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SURPRESA E DE OFENSA À AMPLA DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE ESQUISOFRENIA (ELETROCONVULSOTERAPIA EM SALA COM OXÍMETRO DE PULSO, MONITOR DE ECG/EEG, SOB ANESTESIA). INDICAÇÃO MÉDICA. OUTRAS TERAPÊUTICAS ADOTADAS, MAS SEM SUCESSO. LIMITAÇÃO DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE DO ATENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. COM O PARECER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que a sentença aplicou ao caso a legislação regente da matéria, assim como a jurisprudência abalizada da Corte Superior, oportunizando às partes a ampla defesa e o contraditório, não há que se falar em decisão surpresa, em desconformidade com os preceitos legais ou em descompasso com as provas apresentadas, afastando-se a preliminar de nulidade aventada.
Conforme precedentes do STJ (RESP nº 1.886.929/SP), em regra, é taxativo o rol de procedimentos e eventos da ANS, não estando as operadoras obrigadas a custear tratamento que neles não encontra previsão. Por outro lado, ficando demonstrada que a terapêutica requerida é a única que pode ser adotada naquele momento, pois esgotadas outras possibilidades de atendimento, excepcionalmente, o tratamento deve ser realizado às expensas do plano de saúde, mesmo que não faça parte do mencionado rol, desde que sua incorporação ao rol de saúde complementar não tenha sido indeferida pela ANS e a eficácia esteja comprovada. Estando caracterizada a excepcionalidade do caso, considerando a grave enfermidade de que o autor padece; que o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha o caso é o único que pode ser adotado no momento visando a melhora do quadro de saúde apresentado, pois e outras terapias já foram aplicadas sem a eficácia esperada; devida a autorização do atendimento pelo plano de saúde
.
(TJMS; AC 0816439-11.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 18/09/2023; Pág. 93) [não existe grifo no original]

Sendo assim, diante da demonstração acerca da necessidade do tratamento postulado na demanda de origem, bem como da respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde da recorrida, o que evidencia a presença do
periculum in mora
inverso, tenho que o não acolhimento do recurso é medida impositiva.

Do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)